Tribunal: STF
Processo: RE 91192
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-22
Data de publicação: 1979-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL 1) RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
A INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DE LEGALIDADE, INSERIDO NO ART. 153, PAR 2,
DA CONSTITUIÇÃO, NÃO PODE SUBSTITUIR A INDICAÇÃO DA LEI CUJA
VIGENCIA SE TENHA NEGADO. 2)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSIVEL ANTE O VALOR DA CAUSA
(REGIMENTO, ART. 308, VIII), UMA VEZ AFASTADO O FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.